Tribunal: STF
Processo: ARE 1387706
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NULIDADE DE AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMPLITUDE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MAIOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS PARA CONCEDER AS LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LICENÇA PROFERIDA PELO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE. LICENÇAS DEVIDAMENTE CONCEDIDAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3253/92 E DO PLANO DIRETOR DA CIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE DA DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE CERTIDÃO DE UTILIZAÇÃO DO SOLO. PREJUÍZO ECONÔMICO- DEMISSÃO E AUMENTO DE PREÇOS NO CIMENTO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS. NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM MANDADO SEGURANÇA. COISA JULGADA. 



    I - Apresente demanda processual possui suas diferenças em relação à Ação Civil Pública nº 004685-36.2011.8.10.0001, ajuizada pelo órgão do parquet estadual em face da empresa Votorantim Cimentos NNE S/A, eis que envolve partes diferentes, a forma de obtenção da licença ocorreu de modo diverso, não sendo demanda idêntica ao presente caso, e por sua vez a análise do presente processo não está adstrito ao processo mencionado, inclusive no que tange a prova pericial, não existindo desrespeito ao art. 926 do CPC, por se tratar de questões distintas, cada ação com sua peculiaridade, com partes diferentes, sendo que o destino do presente processo não pode ser o mesmo daquele mencionado e vice e versa. Sem falar, que a no presente processo foi realizada a prova técnica requerida pela 2ª apelantes, não adentrando nos pontos controvertidos estipulados pelo juízo a quo. Também entendo que que a perícia realizada conseguiu esclarecer e individualizar as atividades realizadas pela empresa Cimar no solo do Município de são, e por sua vez o enquadramento de tais atividades são questões meritórias, ou seja, se atividade desenvolvida pela empresa apelante está em conformidade com a Lei Municipal nº 3253/92 (Lei de Uso e Ocupação de Solo do Município de São Luís) que deverão ser apreciadas no próprio mérito, na questão de fundo, do presente recurso. 



    II - o Estado do Maranhão não deve fazer parte como Litisconsorte Passivo Necessário Passivo necessário, posto que não concedeu as licenças ambientais prévias e de instalação forma concedidas pelo Município, que os objetos principais da Ação Civil Pública ajuizada. O fato da empresa Cimar Cimentos ter adquirido o terreno para instalação para implantar sua fábrica de cimento, não gera a necessidade de integrar a lide, posto que o objeto da lide são os licenciamentos concedidos pelo Município de São Luís, bem como a aplicação da Lei Municipal nº 3253/1992. 



    III - o objeto da Ação Civil Pública é mais amplo que o Mandado de Segurança, não existindo razão para suspensão do trâmite do presente processo, não existindo qualquer vício na sentença neste aspecto, podendo a Ação Civil Pública persistir, continuar o seu julgamento, antes mesmo do trânsito em julgado do mandado de segurança. Até porque, não existe nenhuma determinação nos autos do mandado de segurança para suspensão da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face da Cimar Cimentos e do Município de São Luís. 



    IV - O ato emanado pelo Município de são Luís, ou seja, concessão de licenças para construção e instalação, da fábrica de Cimentos não é nula, nem ilegal, sendo, inclusive chancelada pelo Poder Judiciário do Estado do Maranhão, gerando uma situação jurídica consolidada e direito adquirido, visto que não existem vícios formais, nem mesmo substanciais, como foi afirmado pelo juízo a quo., não existindo qualquer prova nos auto de existência de falsidade ideológica da declaração constante da certidão municipal, sendo que nem mesmo foi apontado quem cometido tal prática delituosa, se representes do município, ou da empresa. 



    V - já tendo sido reconhecido pelo Poder Judiciário que a segunda apelada preenchia os requisitos para funcionamento e instalação com o objetivo de fabricar e comercializar cimento, cal, produtos calcários e correlatos, por intermédio de uma unidade fabril no Município de São Luís-MA, destinada à moagem de cimento. Logo, a construção, instalação da Fábrica seguiu o princípio da legalidade, inclusive sendo atestada pelo Poder Judiciário do Maranhão, não agindo a empresa de forma criminosa, ou utilizando declaração supostamente falsa na certidão exarada pelo Poder Executivo Municipal de São Luís. 



    VI - O que fato observo como questão principal na presente demanda é interpretação à Lei de Uso e Ocupação do Solo de São Luís, Lei Municipal nº 3.253/92. O juízo a quo entendeu que pela inadequação da atividade desenvolvida pela Cimar Cimentos, ou seja, produção de cimento, visto que em seu raciocínio a mesma não se enquadra em nenhuma das hipóteses de atividades industriais previstas para o Município de São Luís. Todavia, entendo de modo diverso, entendo que a empresa Cimar Cimentos, ora 2ª apelante, se enquadrou perfeitamente a Lei Municipal nº 3.253/92, visto que está entre as indústrias permitidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de São Luís (Lei Municipal nº 3253/92) indústrias que tenham a atividade de "artefatos de cimento". 



    VII - a empresa Cimar Cimentos tem como atividade de fabricação de cimento está inserida como atividade de "artefatos de cimento" como foi enquadrada na concessão de sua licença pelo Município de São Luís.  Sem falar, que no caso dos autos a prova pericial produzida nos autos colacionada às fls. 997-1016, que reconheceu que o possível impacto ambiental é não significativo, pois equipara-se a atividade de cimento, no que tange ao processo de moagem do clínquer e mistura com os outros materiais para ensacamento e comercialização, não tendo manipulação de processo químico ou transformação de minerais não metálicos, podendo ser enquadrado nas regulamentações, nos termos da Lei Municipal nº 3253/92, no tópico de Indústrias Toleradas (I-2), como "artefatos de cimento". 



    VIII - a 2ª apelante incorreu em vultosos gastos para instalação, bem como o Estado do maranhão investiu para que a Fábrica de Cimentos Cimar fosse instalada em São Luís, vendendo o terreno na área do distrito industrial de São Luís, onde é permitida a instalação de Fábricas de Artefatos de Cimento, conforme a Lei Municipal nº 3252/92 e Plano Diretor de São Luís/MA, concedendo incentivos fiscais por 15 (Quinze) anos. Efetivamente, não é razoável a proibição da concessão de licenças da Empresa Cimar, bem como a paralisação das suas atividades, gerando inclusive prejuízos na economia maranhense, isto é, na construção civil pois haverá aumento nos valores comercializados de cimento no Estado do Maranhão e ainda acabará vários postos de empregos gerados pela empresa Cimar, com suas instalações no Município de São Luís. 



    IX - Apelações conhecidas e providas.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 182, §§ 1º e 2º; e 225, caput, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse mesmo sentido cito as seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (ARE 1085165 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (ARE 1.323.631-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.4.2012.



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 871.155-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator